Tribunal: TJDFT
Processo: 0711958-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ação de produção antecipada de provas. Objeto. Exibição de Cédulas de crédito rural e evolução dos débitos. Pedido advindo do correntista e mutuário do banco acionado. Documentação. Exibição. Obrigação. Descumprimento. Multa como instrumento de asseguração da exibição. Legitimidade (CPC, art. 400, parágrafo único; STJ, REsp 1.777.553/SP - Tema 1000). Aparelhamento de cumprimento de sentença lastreado em sentença coletiva. Título judicial provisório. Recurso extraordinário. Pendência de julgamento. Afetação da matéria para resolução sob a égide da repercussão geral (re 1.445.162/DF, tema 1.290). Suspensão do trânsito de todas as ações em curso. Determinação. Questão processual pertinente à aplicação de multa em razão do descumprimento da obrigação de exibição de documento fixada em sentença Resolução. Viabilidade sem ofensa à determinação de suspensão. Questão precedente ao processamento da pretensão executória. Suspensão adstrita a pretensões de natureza satisfativa. Agravo desprovido. Acórdão. Omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, desprovera o agravo de instrumento interposto pelo embargante em face da decisão que, no curso de cumprimento da sentença que resolvera ação exibitória de documentos, volvida à obtenção de cédulas de crédito rurais e dos extratos de evolução dos débitos correlatos destinados ao aparelhamento de subsequente pretensão executiva aparelhada em sentença coletiva, diante da omissão do obrigado em apresentar todos os documentos necessários à liquidação do julgado colegiado, cominara-lhe multa, diante do não atendimento da cominação que lhe está direcionada.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar o acórdão embargado, que resolvera negativamente a pretensão reformatória aduzida pelo embargante em ambiente de agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.